Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. COMPENSAÇÃO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORADO.
1. A compensação por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.
2. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes constitui dano in re ipsa e enseja o direito ao recebimento de reparação por danos morais.
3. A regra do CPC determina que a fixação dos honorários sucumbenciais se baseie no percentual fixado entre 10% e 20% do valor da condenação, apenas em caráter alternativo, diante da impossibilidade de mensurar o quantum debeatur, deverá este ser arbitrado em face do valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.